Tribunal: TJES
Processo: 0000762-98.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-98.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREZIO DELFINO MOREIRA e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – BANCO CENTRAL – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta patente a abusividade dada discrepância de valores praticados nos contratos, quando feito o cotejo das taxas médias de mercado em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil, notadamente quando estamos a falar em taxas de juros, no pior dos casos, mais de 218% superior à taxa média de mercado.

II - A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada, devendo haver restituição de valores caso não existe débito entre as partes após a adequação dos juros e de modo simples e não em dobro, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS.

III - Dano moral indevido.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000762-98.2020.8.08.0007

APELANTE / APELADO: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO / APELANTE: CREZIO DELFINO MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS S
ANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelações cíveis interpostas por
CREZIO DELFINO MOREIRA
e
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que irresignados com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à devolução de quantias pagas em razão do reconhecimento da abusividade dos juros praticados, negando, porém, o pedido de indenização por dano moral.

CREZIO DELFINO MOREIRA
aduz suas razões recursais (i) a necessidade de repetição em dobro do indébito diante do evidente abuso e da má-fé perpetuada quando da concessão de empréstimo consignado com taxas abusivas e (ii) caracterização do dano de ordem moral, afirmando ter a Instituição financeira explorado sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

Já a
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argui em seu apelo (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) a ausência de ilegalidade e abusividade das taxas de juros remuneratórios ante sua relação direta com o risco envolvido na operação; (iii) a impossibilidade de se tomar a média de mercado definida pelo Banco Central como baliza a conclusão de abusividade dos juros; (iv) a sentença não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, no sentido de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida “em situações excepcionais”, em que estivesse comprovada a “abusividade” do percentual de juros cobrados, o que não é o caso; (v) ausência de elementos concretos para exame da suposta abusividade – ônus do Autor; (vi) soberania e autonomia dos contratos firmados;

Em contrarrazões, ambas as partes rechaçam os termos dos apelos respectivos, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Suscitadas questões preliminares de nulidade da sentença, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

Segundo a Apelante, padece a sentença de nulidade, porquanto sua fundamentação revelou-se mínima, omitindo-se quanto a pontos vertidos pela Parte.

Contudo, a leitura da peça decisória revela decisão concatenada, e devidamente fundamentada, estando baseada em entendimentos firmados pela Corte Superior de Justiça, e de outros Tribunais Estaduais, inclusive do TJES, notadamente quanto a possibilidade de que em contratos como da espécie dos autos, a taxa irrazoavelmente superior à média cobrada pelo mercado para operações similares pode ser revista judicialmente.

A sentença resta clara e suficientemente fundamentada em suas razões a entender abusivos os juros praticados pela Instituição Financeira no caso presente, valendo destacar o entendimento já cediço do STJ no sentido de que não está o juiz obrigado a responde um a um os argumentos das partes, quando encontra razões suficientes ao deslinde da controvérsia, como na hipótese.

Entendo, portanto, que não há margem a se falar em ausência de fundamentação da sentença, razão pela qual, rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA -

Ainda segundo a Crefisa, a sentença teria imposto cerceamento a seu direito de defesa ao promover o julgamento antecipado da causa, afirmando mostrar-se imprescindível a dilação probatória, com a produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva do Autor, na medida em que a “taxa média” divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir a suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal.

Pois bem.

Sobre a prova documental suplementar, vejo que a própria Crefisa afirmara no petitório de ID 10938318, de modo expresso, que “todas as provas documentais necessárias ao deslinde do feito e encontram-se anexadas à peça de bloqueio”, a revelar contraditória sua manifestação recursal neste ponto.

Já no que toca a prova pericial, para além do fato de figurar o juiz como destinatário das provas, concentrando os poderes instrutórios, inclusive o de indeferir provas considerada inúteis à formação de seu convencimento, tenho por certo que a prova pericial em nada agregaria no caso presente, ante os temos da taxa de juros praticadas no contrato objeto da lide, revelando-se a perícia inócua ao fim pretendido pela Requerida.

No mais, tenho por certo que a matéria ventilada na presente preliminar será mais adequadamente analisada durante o julgamento meritório, porquanto sua fundamentação se confunde com as razões de mérito no caso presente.

Assim, rejeito a presente preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, como visto, a lide volta-se à alegação de abusividade dos juros praticados pela Apelante Crefisa em contrato de mútuo firmado ente as partes.

De plano é valido lembrar que, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo “
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No que tange a capitalização mensal de juros, resta sedimentado pelo STJ a sua possibilidade, quando houver pactuação, entendimento consagrado na Súmula n° 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Sobre o tema, já definiu, também em trato sumular, o STJ, que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Partindo, então, dessas premissas, importa destacar que no caso dos autos o Autor-Apelante firmou com a recorrida contrato de empréstimo pessoal, com previsão de
taxa de juros
efetiva
mensal de
22,
1
3
%

e
taxa efetiva anual de
10
00,86
%
.
(fl. 15)

Na concretude do caso presente o contrato firmados são da modalidade empréstimo pessoal, não consignado, mas com desconto em conta corrente, como resta incontroverso dos autos.

Nesse contexto, da análise das razões vertidas na sentença e do cotejo da realidade disposta no contrato firmado entre as partes, entendo inexistir margem a dissentir das razões do Juízo
a quo
quando proclama a abusividade dos juros.

Ocorre que a sentença recorrida, ao pontuar a taxa média dos juros praticada à época do contrato, atenta-se para a taxa média do mercado à luz das informações vertidas pelo Banco Central do Brasil, como decorre do já conhecido entendimento do STJ sobre o tema.

De certo que o STJ não considera tal média um valor absoluto, a estipulá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores.

Assim, não obstante as razões da Crefisa a respeito da uso taxa média de mercado veiculada pelo Banco Central, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, arrimado na jurisprudência do STJ, para quem “
Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"),
cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva,

devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as TAXAS MÉDIAS DE MERCADO REGULARMENTE DIVULGADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL para as operações de mesma espécie.
Precedentes.”
(REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Portanto, a taxa média praticada e que serve de referencial à abusividade, é a taxa disposta pelo Banco Central:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.339.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Sobre o tema, ainda define o STJ que
“
Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, importa destacar que as taxas descritas na sentença extraídas do sítio eletrônico do Banco Central, não foram objeto de impugnação específica no apelo, o que significa dizer que os números dispostos pelo Juízo
a quo
correspondem àqueles vertidos pelo BC e, consequentemente, retratam a taxa média de mercado para empréstimos como os dos autos.

Não fosse o bastante, em consulta própria, assevero que as taxas expostas na sentença, especialmente na periodicidade anual, correspondem àquelas dispostas pelo site do Banco Central para contratos da espécie firmada entre as partes.

Nesse contexto, resta patente a abusividade dada discrepância de valores praticados nos contratos, quando feito o cotejo das taxas médias de mercado em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil, bem ponderando o Magistrado que “
as taxas médias de juros aplicadas à época da celebração do contrato em voga para operações similares era de até

5% a.m.
e
80% a.a.
para a metade dos bancos listados, sendo que a maioria absoluta da outra metade se aventurava até
15% a.m.
e
460% a.a.
, enquanto o banco requerido, que apresenta a segunda maior taxa de todos os bancos listados, possui uma taxa de
19,89% a.m.
e
781,98% a.a.
”
, lembrando que estamos a falar, no caso presente, de uma previsão contratual de
taxa de juros
efetiva
mensal de
22,
1
3
%
e
taxa efetiva anual de
10
00,86
%
.

Assim, tomando em consideração os percentuais das taxas de juros anuais aplicadas nos contratos, de plano e muito claramente, destaca-se a exorbitante diferente dos juros praticados nos contratos firmados entre as partes com o juros praticados no mercado.

Estamos a falar em taxas de juros, no pior dos casos,
mais de 218%
superior à taxa média de mercado
.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente porque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não necessariamente revela abusividade.

O que exige-se a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que revela-se manifesto pelos dados expostos.

Segundo o STJ, "De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso, embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento o Apelado quando adquiriu o crédito, entendo que uma taxa em tal grau superior ao valor médio de mercado revela-se, sim, a toda evidência, apta a dizer haver uma desvantagem exagerada.

Não há dúvidas, portanto, de que tal realidade, por si só, configura uma abusividade, que, frise-se, entendo manifesta.

Tal razão serve, também, a dizer inexistir razão justificante a dizer nula a sentença diante do julgamento antecipado e da consequente não realização da prova pericial, que, como dito acima, entendo inócua no caos presente.

Não desconheço que o STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser considerados dados como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC, à Requerida-Apelante, enquanto fatos aptos a descaracterizar o direito alegado na exordial.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, por vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor que está a adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao "custo da captação de recursos" e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo do consumidor, como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstaculizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada abusiva a taxa praticada no contrato.

Assim, a teor do
Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos, hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada
, impondo-se a restituição de valores ou, havendo débito entre as partes, após a adequação dos juros em fase de liquidação, a devida compensação.

Sobre a pretensão Autoral de devolução em dobro, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência da previsão do art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888 e 1.413.542/RS, assentou o entendimento de que é
desnecessária
a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor.

Nesse contexto, a despeito dos termos vertidos no pedido de devolução de quantias na exordial, é imperioso considerar que a devolução em dobro opera-se
op
e
legis
, a teor parágrafo único, do artigo 42 do CPC.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Mas a despeito de toda essa realidade, conforme modulação dos efeitos vertida pelo STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS, resta imperioso considerar que a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples em relação às cobranças realizadas antes de 30.03.2021, determinando a Corte que somente as cobranças indevidas realizadas após esta data (publicação dos acórdãos) que geram a devolução em dobro.

Nessa senda, considerando que o contrato objeto dos autos é anterior a 03/2021, enquanto vencida e paga a última parcel ainda e 2016, torna-se imperativo reconhecer que revela-se acertada a sentença ao determinar a devolução simples dos valores indevidamente pagos.

O Autor diz, ainda, devida indenização por dano de ordem moral, que, contudo, entendo não caracterizado no caso concreto.

Ocorre que me parece inegável que o Autor procurou a Requerida, teve acesso às informações vertidas no contrato, que, frise-se, são claras, especialmente quanto a taxa de juros praticas e os valores envolvidos, a revelar indevida a caracterização do dano moral diante do prévio assentimento do Autor com a realidade do pacto voluntariamente firmado.

Em outras palavras, não obstante a conduta manifestamente irregular da Empresa-Recorrente, não há como desconsiderar o fato de que manifestou o Autor o interesse certo e induvidoso de, deliberadamente, aderir ao contrato nos termos em que expostos, não lhe sendo dado reclamar dano moral diante de tal realidade.

Assim, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao
s apelos, mantendo irretocada a
sentença.

Diante da sucumbência recursal de ambos os Recorrentes, majoro em 5% o valor dos honorários fixado na sentença, ponderados os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, observada a ressalva de que está o Autor amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.